Tribunal: TJMT
Processo: 1045341-62.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045341-62.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (AGRAVANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROCEDIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – INTELIGÊNCIA
DO VERBETE SUMULAR
N.º 245 DO STJ E PRECEDENTES – PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
APELO PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que é de rigor
o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, eis que
a notificação extrajudicial é requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da
Ação de Busca e Apreensão
, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir em mora o devedor, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Vale destacar que, nos termos do verbete sumular n.º 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, ou seja, é prescindível que na notificação extrajudicial conste a especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição do Agravante em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
SILENIO REZENDE TAVARES
em virtude da decisão monocrática que deu
provimento
ao recurso de Apelação oposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em suas razões, o Agravante alega que a
Agravada, não só deixou de apresentar a notificação extrajudicial, como também não indicou o número da parcela vencida, ou seja, não juntou os documentos necessários para propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada e, consequentemente, a manutenção da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 90176027.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face
SILENIO REZENDE TAVARES
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alegou que a mora decorre do simples prazo para pagamento, de modo que foi observado pela Autora os requisitos legais para configuração da constituição em mora, vez que a notificação foi efetivamente recebida no exato endereço descrito no contrato.

Aduziu, ainda, que o STJ consolidou o entendimento de que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Firme nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que fosse determinado o prosseguimento do processo de origem.

Por meio de decisão monocrática, dei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Ressai do caderno processual que a instituição financeira Apelante ingressou com
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face do Apelado, ante a inadimplência deste às parcelas do Contrato de Consórcio n.º 9535.399, por meio do qual adquiriu o veículo
PAJERO TR4 FLEX HP (2P/4P), chassi n.º 93XFRH77WBCA54063, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor 0000, placa NPM1503, renavam 00255685246, o qual foi alienado ao contrato.

Na sentença, o Juiz extinguiu o feito por entender que a constituição do devedor em mora não foi comprovada pela instituição financeira, o que deu azo à interposição deste Apelo.

É cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.º do Decreto-lei 911/69.

Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado:

Art. 3.º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei n.º 13.043, de 2014).

Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para cumprimento, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), na forma do artigo 2.º, § 2.º do mencionado decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação:

§ 2.º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Assim, a notificação extrajudicial é requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da
Ação de Busca e Apreensão
, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir em mora o devedor, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Vale destacar que, nos termos do verbete sumular n.º 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, ou seja, é prescindível que na notificação extrajudicial conste a especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição do Apelante em mora.

Por esses motivos, não há falar em extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo.

Sobre o tema, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – MORA EX RE – NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR
– FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCOMPLETO – DEVER DO DEVEDOR – BOA FÉ-OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor fiduciante”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser provido-
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1010001-83.2019.811.0000. Relatora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA
- AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação
. Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
. (TJMT. Embargos de Declaração n.º 01756900720168110000 (175690/2016). Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgado em 12/04/2017. Publicado em 28/04/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PERFECTIBILIZADA. MORA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 245 DO STJ E PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Nos termos da Súmula nº 245 do STJ: 'A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito'. Outrossim, constata-se claramente que a legislação de regência não exige a presença, na notificação extrajudicial, da especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição da agravante em mora. 2. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada e constatada a reiteração dos argumentos já anteriormente rebatidos, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção do decisum. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 05116862020208090000. Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1.ª Câmara Cível. Julgado em 15/03/2021).

Dessume-se, portanto, que apesar da notificação extrajudicial encaminhada pela Apelante não indicar o número da parcela vencida (Id. 82107473) esta é
perfeitamente válida para a constituição do Apelado em mora.

Posto isso, dou provimento ao recurso, anulo o ato sentencial e determino o regular prosseguimento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais, à luz do Decreto-Lei 911/69.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo
.

Inconformado, o Apelado, ora Agravante, interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que a
Agravada, não só deixou de apresentar a notificação extrajudicial, como também não
indicou o número da parcela vencida, ou seja, não juntou os documentos necessários para propositura da ação de busca e apreensão.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos pelo qual determinei
o regular prosseguimento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais, à luz do Decreto-Lei 911/69, uma vez que a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão
liminar
da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e não para o processamento da Ação. Essa é a exegese do dispositivo acima mencionado:

Art. 3.º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei n.º 13.043, de 2014).

Ademais, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo para cumprimento, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), na forma do artigo 2.º, § 2.º do mencionado decreto, que está em consonância com o
caput
do artigo 397 do Código Civil, os quais têm a seguinte redação:

§ 2.º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Assim, a notificação extrajudicial é requisito para deferimento da medida liminar, e não requisito específico para o processamento da
Ação de Busca e Apreensão
, haja vista que a própria citação válida tem o condão de constituir em mora o devedor, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Vale destacar que, nos termos do verbete sumular n.º 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, ou seja, é prescindível que na notificação extrajudicial conste a especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição do Apelante em mora.

Por esses motivos, não há falar em extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento e regular do processo.

Sobre o tema, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – MORA EX RE – NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR
– FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INCOMPLETO – DEVER DO DEVEDOR – BOA FÉ-OBJETIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu por culpa exclusiva do devedor fiduciante”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser provido-
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1010001-83.2019.811.0000. Relatora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 29/11/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROVA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE LIMINAR E NÃO PARA PROPOSITURA DA DEMANDA
- AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é necessária para obtenção de liminar e não para o manejo da ação
. Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
. (TJMT. Embargos de Declaração n.º 01756900720168110000 (175690/2016). Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgado em 12/04/2017. Publicado em 28/04/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PERFECTIBILIZADA. MORA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 245 DO STJ E PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Nos termos da Súmula nº 245 do STJ: 'A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito'. Outrossim, constata-se claramente que a legislação de regência não exige a presença, na notificação extrajudicial, da especificação de parcelas, valores e datas de vencimento, afigurando-se, portanto, a notificação ora questionada, perfeitamente válida para a constituição da agravante em mora. 2. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada e constatada a reiteração dos argumentos já anteriormente rebatidos, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção do decisum. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 05116862020208090000. Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1.ª Câmara Cível. Julgado em 15/03/2021).

Dessume-se, portanto, que apesar da notificação extrajudicial encaminhada pela Agravada não indicar o número da parcela vencida (Id. 82107473) esta é
perfeitamente válida para a constituição do Agravante em mora.

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021